Tribunal: STF
Processo: RHC 260086
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso Ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por L B de S contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.003.994/MA, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 9.5.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comara de Açailândia/PA (Ação Penal n. 0001126-05.2019.8.10.0022), à pena de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 217-A (estupro de vulnerável) e no caput do art. 218-B (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) c/c o art. 71 e no inc. III do 
art. 234-A do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que o denunciado L B de S, vulgo ‘L.’, de forma reiterada, pelo período de cerca 4 (quatro) anos consecutivos, aproximadamente entre janeiro de 2015 e junho de 2019, manteve conjunção carnal com a menor E de S E que, a época dos primeiros abusos, contava com 13 (treze) anos de idade, oferecendo-lhe em troca pequenas quantias em dinheiro, tendo resultado dessas relações sexuais a gravidez da adolescente. 



    Consta dos autos que o denunciado, aproveitando-se do fato da menor e sua família residir em uma casa localizada no quintal de seu bar, passou a oferecer dinheiro à adolescente para que, em troca, a mesma viesse a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A época dos fatos, a menor possuía apenas 13 (treze) anos de idade. Os atos libidinosos consistiam em introdução do dedo do denunciado na vagina da menor, sexo oral e acariciamento de partes íntimas. 



    Ao longo dos encontros, os atos evoluíram para relações sexuais com conjunção carnal, mantendo o denunciado, a todo tempo, o interesse da vítima pelo recebimento de quantias em dinheiro. Os abusos perduraram até o mês de junho do ano de 2019, quando a menor descobriu estar grávida do denunciado.



    A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima acostado aos autos e a gravidez da menor (fl.). Indícios de autoria presentes nos depoimentos do denunciado, da vítima e das testemunhas” (e-doc. 19). 



    3. Em 20.5.2024, a defesa opôs embargos de declaração, pleiteando a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena fixada. Em 24.5.2024, o juízo sentenciante não conheceu dos embargos declaratórios, por considerá-los intempestivos (fl. 12, e-doc. 16). 



    4. Em 28.5.2024, a defesa interpôs recurso de apelação, também não conhecido pelo juízo de primeiro grau, na mesma data, em razão da intempestividade (fl. 8, e-doc. 16).



    5. Em 11.6.2024, a defesa opôs novos embargos declaratórios, pleiteando o recebimento dos embargos como recurso de apelação. Em 24.6.2024, o juízo de primeira instância negou provimento ao recurso 
(e-doc. 13).



    6. Em 5.7.2024, foram opostos novos embargos de declaração, não conhecidos pelo juízo sentenciante, em 21.8.2024, nestes termos:



    “Trata-se de Embargos de Declaração (ID 123560382) opostos por L B de S, por meio do qual sustenta haver omissão supostamente ocorrida na sentença (ID 118890357).



    Na ocisão, o embargante narra que: 



    ‘No caso dos autos, a sentença proferida pelo juiz não abordou todos os argumentos do embargante, tema que foi objeto de discussão em jurisprudências previamente citadas na petição inicial, como por exemplo, a idade da suposta vítima, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época do envolvimento amoroso com o réu, não podendo se falar em estupro de vulnerável, argumento esse de fundamental relevância pro caso em comento, visto que se trata de um cidadão exemplar, com emprego e moradia fixas, que nunca se envolveu em situações desabonadoras de caráter. (...) 



    Sendo assim, a necessidade do réu em solicitar a revisão desta corte para que a sentença seja reformada é evidente, visto que a decisão se mostrou omissa ao não tratar o tema da idade da suposta vítima à época dos fatos alegados, questão crucial que impacta diretamente os direitos do réu’. 



    Certidão (ID 123583033) atestou a intempestividade do recurso.



    É o breve relatório. Decido. 



    No caso dos autos, muito embora haja intempestividade do recurso, hei por bem analisar o cerne da insurgência, tendo em vista que o recorrente vem postergando o arquivamento do feito através dos sucessivos recursos, quais sejam: embargos de declaração (ID 119762253), apreciados em 24/5/2024 (ID 120174975), embargos de declaração (ID 121518705), apreciados por meio da decisão proferida em 24/6/2024 (ID 122513654); e os novos embargos de declaração (ID 123560382), os quais estão sendo apreciados neste momento. 



    Muito bem. Em análise da última irresignação protocolada pela defesa, verifico que suscita questão que remonta ao reexame da matéria fática, que já foi exaustivamente debatida pelo Juízo a quo, senão vejamos:



    ‘Para além disso, tem-se que não restam dúvidas quanto a idade da vítima. Isso porque, o documento de ID 106203141 – pág. 2, comprova que aquela contava com menos de 13 anos à época dos fatos.



    De mais a mais, tem-se que todos os depoimentos prestados pelas testemunhas, encontram-se harmônicos e se fizeram repetir o que foi dito em sede policial, sendo prova suficiente para a condenação do acusado. 



    A versão apontada pelo réu de que teria mantido relações sexuais com a vítima em duas ocasiões quando aquela já contava com 16 (dezesseis) anos de idade não me parece crível. Isso porque, em seu interrogatório, o acusado apresentou versões conflitantes entre si, chegando a declinar que teria mantido relações sexuais por mais vezes com a menor, o que ao ver desta magistrada, se apresenta como uma clara tentativa de se furtar de uma condenação mais severa e até tornar a conduta atípica, uma vez que teria informado que a prática sexual se deu de forma consensual. 



    Por fim, verifica-se no caso a ocorrência do crime continuado em relação ao delito de estupro de vulnerável praticado pelo acusado, haja vista que, embora não se saiba a quantidade exata de crimes, infere-se que os delitos em comento teriam ocorrido de 2015 a 2019, devendo portanto incidir aplicação da fração de 2/3 na continuidade delitiva, em razão das circunstâncias dos fatos, marcados por crimes sexuais, já tendo assim decidido o Superior Tribunal de Justiça’ (ID 118890357)



    Portanto, entendo que a questão já foi tratada durante a sentença condenatória, momento em que este Juízo debruçou-se acerca dos elementos do tipo, não havendo motivos para que haja a sua revisão em sede ‘embargos de declaração’, apenas apreciadas quando em sede de obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no decisum. Eles, entretanto, não possuem o condão de mudar o mérito decisório. 



    Diante disto, percebe-se que não há omissão, mas apenas irresignação do réu quanto a decisão proferida em seu desfavor.



    Ocorre que a parte embargante não ficou satisfeita com a prestação jurisdicional e não interpôs o recurso tempestivo e nem apropriado para rediscutir a causa, apresentando embargos de declaração que não se presta para essa finalidade. Neste sentido: (...)



    Assim, deve-se rejeitar os embargos declaratórios, uma vez que não há omissão a ser suprida e/ou argumentos pendentes de análise por este juízo. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, por não se encontrar presente no caso qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. 



    Os Embargos Declaratórios não se sujeitam a preparo, razão pela qual deixo de condenar nas custas processuais e nos honorários advocatícios.



    Ressalto ao réu que eventual recurso de cunho protelatório será passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, a rigor do que dispõe do art. 80, IV e V do CPC. 



    Intimem-se. Cumpra-se. 



    Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro (ID 118890357), cumprindo todos os seus comandos” (e-doc. 11). 



    Em 6.9.2024, o juízo processante certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória do paciente, com data de 20.5.2024 (fl. 91, e-doc. 2 do HC n. 258.436, de minha relatoria).



    7. Transitada em julgado a sentença condenatória, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça do Maranhão, a Revisão Criminal n. 0800726-14.2025.8.10.0000, não conhecida pelo Relator, em 7.2.2025 
(e-doc. 25).



    8. Alegando deficiência técnica do advogado que assistiu o paciente no curso da ação penal, os atuais defensores impetraram o Habeas Corpus n. 0809544-52.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 3.4.2025, o Relator, Desembargador Nelson Ferreira Martins Filho, indeferiu liminarmente a impetração.



    9. Contra a decisão proferida no Tribunal maranhense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.003.994/MA, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 17.6.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a decisão impugnada – proferida monocraticamente por Desembargador relator no Tribunal de origem – não foi submetida ao respectivo órgão colegiado, inexistindo, portanto, exaurimento da instância ordinária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus perante o STJ contra decisão monocrática de relator do Tribunal de origem que ainda não foi apreciada pelo colegiado competente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator no Tribunal de origem configura indevida supressão de instância, pois a matéria ainda não foi submetida ao órgão colegiado competente.



    4. O exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal.



    5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reitera que, enquanto não houver deliberação colegiada da instância inferior, não se configura a competência do STJ para apreciar o mandamus. 



    6. A interposição do recurso cabível (agravo interno/regimental) contra a decisão monocrática na instância anterior é medida necessária para possibilitar o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior. 



    7. Precedentes específicos reafirmam a impossibilidade de análise de habeas corpus nessa hipótese, vedando a supressão de instância (AgRg no HC n. 743.582/SP, AgRg no HC n. 972.081/PR, AgInt no HC n. 482.908/RJ, AgRg no HC n. 944.469/PR, entre outros). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator proferida no Tribunal de origem, sem que tenha havido prévia deliberação do colegiado competente. 



    2. A provocação da instância superior exige o exaurimento da instância antecedente, mediante interposição do recurso cabível na origem” (e-doc. 45). 



    10. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o cerne da impetração reside na alegação de que o paciente foi gravemente prejudicado pela atuação deficiente de seu advogado anterior, o qual entrou com recursos errados e inexistentes e deixou transcorrer in albis os prazos recursais, com clara deficiência na defesa técnica, culminando no trânsito em julgado da condenação sem que houvesse o efetivo reexame da matéria por instância superior, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, o que culminou em prejuízo enorme ao paciente, sendo nulos os atos praticados pelo defensor e os decorrentes de tal deficiência” (fl. 2, e-doc. 50).



    Ressalta que a “situação não demanda um complexo revolvimento 
fático-probatório, mas sim uma análise estritamente jurídica acerca das consequências da deficiência da defesa técnica e do cabimento do habeas corpus como instrumento hábil a sanar a coação ilegal, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, quando demonstrada a manifesta ilegalidade. O acórdão combatido, ao insistir na ausência de exaurimento de instância, desconsidera a flagrante ilegalidade que se instalou no processo do paciente, que se viu privado de seu direito de recorrer por erros que não lhe podem ser imputados” (fl. 5,e-doc. 50).



    Assevera que “a defesa existiu em sua forma, mas foi tão patentemente deficiente que se equipara à sua ausência, resultando em nulidade absoluta. O paciente, sem conhecimento jurídico, confiou na expertise de seu causídico e foi prejudicado” (fl. 6, e-doc. 50). 



    Acrescenta que, ”mesmo que considerada existente, a defesa do réu foi deficiente, e causou imenso prejuízo – trânsito em julgado de uma sentença que o condenou a 24 anos de reclusão, sendo que poderia ter recorrido em liberdade para diminuir sua pena ou provar sua inocência, bem como: i) a negativa do exercício do duplo grau de jurisdição; ii) antecipação do trânsito em julgado de forma prematura; iii) início do cumprimento de pena prematura, sem ter sido reavaliada as provas juntadas aos autos” (fl. 6, e-doc. 50).



    Defende que, “em situações como a presente, em que o defensor constituído perde prazo fatal e peremptório em processo criminal, maculando de deficiência a defesa do réu, impõe-se ao magistrado atuar como garante dos direitos fundamentais” (fls. 6-7, e-doc. 50).



    Afirma ser imperativo “que, ao verificar a deficiência ou omissão do defensor, o magistrado tome as providências necessárias para assegurar a ampla defesa, como nova intimação do réu para constituir novo patrono ou a nomeação de defensor dativo. Essa postura se alinha à instrumentalização constitucional do processo penal, que busca garantir os direitos fundamentais do acusado, especialmente quando este se encontrava em liberdade e manifestou inequívoco desejo de recorrer. A inércia judicial diante de tal cenário configura cerceamento de defesa, tornando o trânsito em julgado ilegítimo” (fls. 7-8, e-doc. 50).



    Enfatiza que “a recusa em analisar o mérito do writ no STJ, sob a fundamentação de ausência de exaurimento de instância, quando a decisão na origem que o impede foi monocrática e, para mais, o habeas corpus visa sanar uma nulidade absoluta decorrente de deficiência de defesa, perpetua o constrangimento ilegal” (fl. 10, e-doc. 50).



    Acentua que “o princípio da voluntariedade recursal do paciente foi frustrado pela deficiência técnica do advogado, e o princípio da fungibilidade não foi aplicado de forma razoável pelo juízo de primeiro grau, ignorando o manifesto interesse do paciente em recorrer” (fl. 10, e-doc. 50). 



    Estes os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, requer o recorrente a este Colendo Supremo Tribunal Federal, seja CONHECIDO E PROVIDO o RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para o fim de que seja concedida pelo Eminente Ministro Relator a presente ordem de habeas corpus, liminarmente, diante da evidência do constrangimento ilegal, uma vez que presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 



    Caso não seja concedida a medida liminar, requer o recorrente que a ordem seja concedida quando do julgamento do mérito, buscando-se erradicar o constrangimento ilegal, para o fim de que seja:



    1. Restabelecido o direito do paciente de apresentar o recurso cabível contra a sentença penal condenatória, cessando imediatamente o trânsito em julgado da condenação. 



    2. Expedido o alvará de soltura em favor de L B DE S, com a imediata colocação do paciente em liberdade até o julgamento definitivo dos recursos legais” (fl. 12, e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    12. A alegação de deficiência técnica do defensor que assistiu o recorrente no curso da ação penal já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 30.6.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 258.436/MA, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, também ajuizada pelos advogados do recorrente contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.003.994/MA, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior, também se pretendia a devolução do prazo recursal, sob o argumento de ausência de defesa técnica do recorrente. Na decisão, assentei:



    “16. Na espécie, não se comprova ausência de defesa técnica. O decidido no Tribunal maranhense harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.



    Saliente-se ter sido o paciente representado por advogado habilitado no processo, constituído por ele, durante toda a tramitação processual, não se podendo considerar ausente a defesa.



    A discordância dos impetrantes em relação à defesa levada a efeito pelo advogado anteriormente constituído não desqualifica nem torna inepta a defesa antes realizada. Assim, por exemplo: (...)” (HC n. 258.436, de minha relatoria, DJe 2.7.2025).



    Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, cujo julgamento se deu na sessão virtual da Primeira Turma, de 15.8.2025 a 22.8.2025, mantendo-se a decisão agravada.



    13. No presente recurso ordinário, a defesa repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 258.436/MA.



    14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora